Tribunal: TJDFT
Processo: 0725958-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA DO RÉU. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA POR EFETIVA LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva consiste em prévia fase cognitiva indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor, para tornar líquida a obrigação de pagar materializada em título executivo judicial firmado no processo coletivo.
2. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença, mas tão somente em cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes, como ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.